Tribunal: TJSP
Processo: 1008827-67.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. Pretendida compensação entre débito tributário e precatório alimentar. Inadmissibilidade. Falta de previsão legal. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "a compensação de débitos tributários com precatórios alimentares vencidos, não pagos e adquiridos de terceiro, só é possível, luz do art. 170 do CTN, quando houver lei específica autorizadora". Posicionamento que

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. Pretendida compensação entre débito tributário e precatório alimentar. Inadmissibilidade. Falta de previsão legal. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "a compensação de débitos tributários com precatórios alimentares vencidos, não pagos e adquiridos de terceiro, só é possível, luz do art. 170 do CTN, quando houver lei específica autorizadora". Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante das disposições do artigo 78, caput e § 2o, do ADCT e dos §§ 9o e 10 da EC 62/2009; primeiro porque o aludido poder liberatório, por força do próprio caput do artigo 78, não se aplica aos precatórios de natureza alimentícia; e depois porque os demais dispositivos foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, que modulando os efeitos do julgado, considerou válidas somente as compensações realizadas até 25/03/2015 (ADI 4425/DF). STF que, embora tenha reconhecido a repercussão geral dessa questão controvertida no RE 566.349 (Tema 111), não suspendeu o andamento dos processos em curso. Juros moratórios. Débito de ICMS que, no caso, refere-se à competência de 05/2019, quando já estava em vigor a Lei Estadual no 16.497/2017 (e não mais a lei n° 13.918/09), de modo que o encargo foi calculado (corretamente) com base na taxa SELIC (fl. 83). Alegação de exigência de encargos abusivos deveria vir amparada em elementos precisos e idôneos a permitir sua constatação, não podendo ser levada em conta asserção genérica, desacompanhada de dados concretos que denotem o excesso de cobrança. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora desprovido, provido o da Fazenda do Estado para julgar a ação improcedente.